Tribunal: TJSP
Processo: 2175687-98.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Solução dada que se encontra fundada em jurisprudência dominante e resultante de recursos repetitivos no âmbito do STJ – Inteligência do art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil de 2015.

Recurso desprovido.